Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-63.2016.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000604-63.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 570.371.671-34 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), SPE AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 18.297.362/0001-51 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há direito à indenização se o comprador não demonstra que a obra não foi entregue conforme previsão contratual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado por
Gerson dos Santos Silva
,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, promovida em desfavor de
SPE Amazon Construtora Ltda
.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que firmou contrato de compra e venda de imóvel na planta e, ainda, que o prazo para a construção da unidade habitacional de 08 (oito) meses foi extrapolado por culpa da construtora, não havendo em se falar, na hipótese de prorrogação do prazo, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, obedecendo ao que foi pactuado entre as partes, fazendo jus ao pagamento de alugueres e danos morais pelo ilícito ocorrido.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Ausente contrarrazões (Id 59350035 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o apelante propôs a presente ação, alegando que sofreu prejuízos morais e materiais em razão do atraso na entrega do imóvel comprado da requerida, ora apelada, através do Programa Minha Casa Minha Vida.

Para tanto, aduziu que o prazo para entrega da obra era de 08 (oito) meses a contar da assinatura do contrato que se deu em 03.08.2012, no entanto somente ocorreu em 25.09.2014, causando-lhe danos materiais porque teve que arcar além do valor da parcela do financiamento o valor de aluguel de imóvel residencial, a partir de abril de 2013.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que entendeu inexistir no contrato firmado entre as partes que o prazo para a entrega da obra seria de 08 (oito) meses a contar da data de sua assinatura, condenando o apelante, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento de justiça gratuita.

Contra essa decisão se insurge o apelante.

Vejamos.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, tendo em vista que a demora impossibilita o adquirente de fruir do bem.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (destaquei)

Ocorre, todavia, que não se verifica do contrato firmado entre as partes que, de fato, o prazo para a entrega obra seria de 08 (oito) meses, a contar da sua assinatura.

Na hipótese, observa-se que o contrato em discussão estabelece em seu item B4 que “
os prazos e etapas para as medições e conclusões das obras serão aqueles previstos no cronograma físico-financeiro, observado o disposto na cláusula terceira deste instrumento
” (Id 59349007 - Pág. 2).

Já em sua cláusula terceira, parágrafo primeiro, dispõe que
“Ocorrendo atraso no cumprimento do prazo de construção definido no cronograma físico-financeiro (...)”
(Id 59349008 - Pág. 3).

Ressalta-se que, embora tenha constado do contrato no item C – 6; 6.1, que o prazo de construção seria de 8 (oito) meses (Id 59349007 - Pág. 3), os itens supramencionados foram expressos ao consignar que
o prazo de conclusão da obra são os previstos no cronograma físico-financeiro.
(destaquei)

Assim, considerando a previsão contratual e que o negócio jurídico em questão está submetido às normas estabelecidas no contrato celebrado entre as partes e o agente financiador (Caixa Econômica Federal), conclui-se que deve ser observado o cronograma financeiro da CEF para a entrega da obra, não havendo demonstração nos autos de que houve desrespeito ao referido cronograma.

Desse modo, melhor analisando a questão e, ainda, como o autor, ora apelante, não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, não comprovou que realmente houve o atraso na entrega do imóvel adquirido, não há que se falar em procedência dos seus pedidos.

A propósito, em situação semelhante colaciono os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PARTE RÉ REVEL – PRAZO DE ENTREGA PACTUADO PELO AGENTE FINANCEIRO - UNIDADE ENTREGUE CONFORME CONVENCIONADO – REPARAÇÃO INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há direito à indenização se o comprador recebeu o imóvel dentro do prazo convencionado. Desta feita, como os autores não demonstraram o fato constitutivo dos seus direitos (artigo 373, I do CPC), ou seja, não comprovaram o atraso na entrega do imóvel adquirido na planta em contrato celebrado com a apelada e o dano moral dele advindo, não há que se falar em procedência dos seus pedidos
.”
(NU 0000600-26.2016.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, data do julgamento: 30/04/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES REJEITADAS - IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO ENTABULADO NO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material, se os autores não demonstram o fato constitutivo de seus direitos, nos termos do artigo 373, I do CPC
. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso
,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.”
(NU 0000939-82.2016.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, data do julgamento: 13/11/2018). (destaquei)

Diante desse quadro, não comprovado o atraso na entrega do imóvel, a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020